Tribunal: TJMT
Processo: 0020333-65.2015.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0020333-65.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE BERTANI - CPF: 019.636.221-03 (RECORRENTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA –
OI
S/A –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/
EXECUÇÃO
NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Observada a ocorrência da declaração de
recuperação

judicial
, encerra-se a possiblidade de
trâmite
do feito executivo perante os
Juizados
Especiais, de onde, deve ser extinta a execução, ante a incompatibilidade instaurada.

2.

São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

3.

Ainda que se trate de credito extraconcursal como alega a recorrente,
a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

4.

Nessa senda, franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.

5.

Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024